Tribunal: STF
Processo: RHC 56409
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONTINENCIA. INSTAURADOS VARIOS INQUERITOS E
HAVENDO INDICIOS DA POSSIVEL EXISTÊNCIA DE DELITO CONTINUADO, E DE
SE ADMITIR A COMPETÊNCIA DE UM SÓ JUIZ PARA O PROCESSO E JULGAMENTO
DOS FATOS, NOS TERMOS DO ART. 77, II, DO CPP, O QUE, POREM, NÃO
IMPLICA NECESSARIAMENTE REUNIÃO DOS PROCESSOS - (ART. 80 DO CPP),
NEM VINCULA O JUIZ, NA SENTENÇA FINAL DE MÉRITO.